Tribunal: STF
Processo: AI 646997
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-13
Data de publicação: 2012-03-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA. TRIBUTAÇÃO FAVORECIDA. APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO DE ACORDO COM ALÍQUOTAS FIXAS. REQUISITOS LEGAIS. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PESSOAL DO SÓCIO OU DO EMPREGADO.



    ART. 9º, § 3º, DO DL 406/1968.



    A decisão agravada prestou jurisdição, ainda que com o resultado não concorde a parte. A decisão agravada expressamente registrou que seria necessário reexaminar o conjunto probatório, bem como preponderantemente reinterpretar legislação infraconstitucional, para reverter o acórdão recorrido.



    Precedentes.



    Agravo regimental ao qual se nega provimento.